Tribunal: TJDFT
Processo: 0014761-47.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014761-47.2012.8.07.0001 RECORRENTE: AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA RECORRIDOS: LUMA TÁXI AÉREO LTDA, MARIA CRISTINA CADERNO, NEIDE ANGELO CADERNO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO LASTREADA EM DUPLICATA MERCANTIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos/cumprimentos de sentença com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito. 2. O inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 3. No caso, diante da falta de bens localizáveis, o cumprimento de sentença ficou suspenso a partir de 10/08/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (10/08/2018) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo). 4. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. O presente cumprimento de sentença decorre de ação monitória lastreada em duplicata mercantil sem executividade, sendo o seu prazo prescricional de cinco anos, conforme artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5. Insta salientar que para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado também o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” 6. Considerando os 140 dias adicionais em que o prazo prescricional ficou suspenso, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 11/08/2023, restou prorrogado para 31/12/2023. Ou seja, tendo em mente que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (10/08/2018), impõe-se reconhecer a extinção do cumprimento de sentença pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente, ocorrida em 31/12/2023 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil). 7. Mostra-se desnecessário, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 10 do CPC), bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. Referido entendimento restou consolidado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC. 8. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências necessárias, úteis e adequadas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído. Mero peticionamento em juízo, requerendo a pesquisa de patrimônios do devedor e/ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros, não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Entendimento diverso ensejaria a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional, sem possibilidade concreta de satisfação do crédito perseguido, em manifesto prejuízo à dinâmica ínsita ao processo executivo. 9. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 921, §§ 1o e 4o, do CPC, sustentando que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis que poderia dar início à contagem prescricional ocorreu muito posteriormente à data indicada no acórdão impugnado, configurando erro de fato e de direito que macula toda a fundamentação decisória. Pugna, assim, para que seja afastada a prescrição intercorrente, vez que o termo inicial deveria ser estabelecido a partir da ciência da primeira tentativa efetivamente infrutífera, que ocorreu em 2022, e não em 2017/2018. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Raphael Godinho Pereira, OAB/GO 23.557. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, §§ 1o e 4o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências necessárias, úteis e adequadas, que efetivamente demonstrem que a exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído. Mero peticionamento em juízo, requerendo a pesquisa de patrimônios do devedor e/ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros, não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Entendimento diverso ensejaria a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional, sem possibilidade concreta de satisfação do crédito perseguido, em manifesto prejuízo à dinâmica ínsita ao processo executivo. (...) Ausente indicação bem-sucedida de bens do devedor, bem como de diligências efetivas até o término do prazo prescricional (art. 921, § 3° do CPC/2015), consumada a prescrição intercorrente.” (ID 61731888). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. II - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030